Tribunal: TJDFT
Processo: 0739564-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADES PRIVADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO SUS. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS POR SERVIÇOS PRESTADOS À BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA DO TEMA 1.033. JUIZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de decisão da Presidência da Turma Recursal que encaminhou o processo a este órgão julgador para realização do juízo de retratação, em razão da interposição de Recurso Extraordinário em face do Acórdão prolatado por essa Turma, na forma do art. 1.030, II do CPC, em razão de o Acórdão recorrido ter divergido do entendimento do STF fixado em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, no tema 1.033, que firmou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”
3. O Acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no Tema 1.033 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, conforme se extrai do seguinte trecho do parágrafo 11 (onze): “devendo as despesas serem custeadas de acordo com a tabela do SUS.” Essa previsão especifica, inclusive, constou do dispositivo do Acórdão, conforme item 15 (quinze) do Acórdão: “Custeio tabela SUS”. Portanto, a Turma recorrida refuta o juízo de retratação, na forma do art. 1.030, V, “c” do CPC.
4. JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDO para manter Acórdão recorrido por estar em consonância com a tese fixada no Tema 1.033 de Repercussão Geral.
5. Sem custas e honorários advocatícios.